Tribunal: TJDFT
Processo: 0014547-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – LUCROS CESSANTES – TERMO FINAL – AVERBAÇÃO DO HABITE-SE – ALTERAÇÃO DA DATA – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO RECURSO.
1) Para efeitos de definição de prazo para o pagamento de indenização por lucros cessantes, a conclusão da obra se obtém com a averbação do habite-se, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível.
2) A alteração do termo final do pagamento dos lucros cessantes, de forma a constar a data da entrega das chaves, é pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.